Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). LEI 6.523/2020. TABELA DE VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. ERRO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, referente ao pagamento das diferenças salariais da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA no período de abril/2020 a março/2022, com fundamento na tabela “20h/40h” (primeira tabela) da Lei Distrital no 6.523/2020.
1.1. A recorrente alegou que, embora submetida por lei à jornada de 20 horas semanais, optou por trabalhar 40 horas semanais e, por erro da Administração, foi enquadrada na tabela de 24h/40h, recebendo vencimentos inferiores ao devido. Sustentou que o pedido não se trata de isonomia ou revisão geral, mas de cumprimento da legislação vigente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente tem direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas, com base na tabela “20h/40h” da Lei Distrital no 6.523/2020, relativas ao período anterior à sua implementação administrativa em abril/2022.
III. Razões de Decidir
3. do Pedido de Suspensão do Processo. A questão em discussão não se refere a pedido de reajustes salariais ou equiparação de vencimentos, mas apenas sobre o enquadramento da servidora na tabela de cargos e salários constante do anexo único da Lei n. 6.523/2020, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos contida no RE 905357.
4. Da Correta Delimitação do Objeto da Lide. A sentença de improcedência fundamenta-se na aplicação da Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT e da Súmula Vinculante no 37 do STF, entendendo que a pretensão da autora se confunde com pedido de reajuste salarial ou equiparação remuneratória. Todavia, o pedido da recorrente não versa sobre reajuste ou equiparação salarial, mas sobre correta aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, que estabelece tabelas de vencimentos distintas para jornadas de 20/40 e 24/40 horas semanais.
5. Do Mérito. A Lei 6.523/2020 estabeleceu o pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA aos integrantes dos cargos de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde de forma progressiva, a partir de 1o de abril de 2020, determinando a sua extinção a partir de 1o de março de 2021, conforme as tabelas de vencimentos definidas em seu anexo único.
6. Restou suficientemente demonstrado que a recorrente foi submetida à carga horária de 20 horas semanais, optando por trabalhar 40 horas semanais. Contudo, ao promover a implementação da GATA em seu vencimento, a Administração a enquadrou na segunda tabela (24/40 horas), enquanto deveria ter sido remunerada conforme a primeira tabela do referido anexo (20/40 horas). 6.1. A própria Administração reconheceu o erro e procedeu ao reenquadramento da servidora na tabela correta a partir de abril de 2022, sem justificar o pagamento a menor nos meses antecedentes.
7. Verificado o enquadramento da servidora em tabela equivocada, impõe-se o reconhecimento de seu direito ao recebimento do vencimento conforme previsão contida na primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, correspondente à carga horária que efetivamente exerce, sendo devido o pagamento retroativo da diferença decorrente do enquadramento equivocado da servidora na segunda tabela do anexo único da referida norma, no período compreendido entre abril de 2020 a março de 2022, tendo em vista a correção realizada de forma administrativa em abril de 2022. Precedentes: Acórdãos 1812866 e 1387561.
8. Considerando a efetiva implementação da Gratificação em 2020, o presente caso não se refere à ausência de dotação orçamentária, conforme previsão contida no art. 5o da Lei 6.523/2020, havendo apenas erro administrativo no pagamento do valor correspondente à carga horária em que a recorrente foi submetida.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito da recorrente à implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, conforme os valores constantes da primeira tabela do anexo único da referida norma (20/40 horas), bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo, correspondente à diferença verificada no período compreendido entre abril de 2020 e março de 2022, no montante de R$ 37.353,78, com correção nos termos do voto. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “A implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA (Lei 6.523/2020) deve observar a tabela correspondente à carga horária exercida pelo servidor, conforme previsão contida no anexo único da norma, sendo devido o pagamento retroativo do valor pago a menor, em razão do enquadramento equivocado promovido pela administração.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812866, processo n. 0702008-83.2023.8.07.0016, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 23/02/2024; TJDFT, Acórdão 1387561, processo n 0728534-92.2020.8.07.0016, Relator(a) FERNANDO TAVERNARD, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 01/12/2021.